Tribunal: TJDFT
Processo: 0003307-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME MAIS GRAVOSO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do acusado, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.
4. Considera-se suficientemente fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando declinados elementos que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.
5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entra as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
6. Diante da análise desfavorável de cinco das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, ainda que a pena tenha sido fixada definitivamente em patamar inferior a 4 anos de reclusão, cabível o estabelecimento do regime inicial mais gravoso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.